Tribunal: STF
Processo: RE 1376605
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PRODUTOR RURAL — VENDA DE BENS PERTENCENTES AO ATIVO FIXO IMOBILIZADO (TRATOR USADO) — DESCUMPRIMENTO DACONDIÇÃO TEMPORAL — ART. 54, §8°, ANEXO V, DO RICMS/MT — LEGALIDADE DA COBRANÇA — ICMS DEVIDO — SENTENÇA RETIFICADA — ORDEM DENEGADA.



    Não se mostra ilegal a cobrança de ICMS incidente sobre a desincorporação de bens pertencentes ao ativo fixo ou imobilizado se a operação respectiva encontrar-se em descompasso com a condição temporal constante do art. 54, §8°, ANEXO V, do RICMS/MT, a qual estabelece ser de 12 (doze) meses o período mínimo e necessário para manutenção do benefício fiscal da redução da base de cálculo correspondente.



    Sentença retificada em remessa necessária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I; 155, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, do exame dos autos, verifica-se que a operação de venda do maquinário sobre a qual recaiu a exação objurgada foi perfectibilizada à revelia da legislação local, uma vez que realizada em detrimento da condição temporal imposta nos casos de desincorporação de ativo fixo ou imobilizada, cuja aquisição primitiva foi agraciada com benefício fiscal (redução de base de cálculo).



    Sobre a matéria, cumpre esclarecer que a redução de base de cálculo nas operações de comercialização de mercadorias usadas decorre do Convênio ICM 15/81, que concede o referido benefício desde que cumpridas as condições previstas nos parágrafos da sua cláusula primeira, verbis:



    [...]



    Ademais, o benefício fiscal da redução da base de cálculo concedido para operações com máquinas industriais e implementos agrícolas também encontra amparo legal no Convênio ICMS 52/91, que dispõe em sua cláusula segunda o seguinte:



    [...]



    Saliente-se, por fim, que as normas acima reproduzidas encontram-se disciplinadas no Regulamento do ICMS deste Estado, aprovado pelo Decreto n°. 2.121, de 20/03/2014, no artigo 54 do Anexo V, que estabelece:



    [...]



    Da leitura dos dispositivos acimas transcritos, é possível averiguar que, para que o contribuinte mantenha o benefício fiscal da redução da base de cálculo constante do art. 54, inc. IV nas operações de desincorporação de bens pertencentes do ativo fixo ou imobilizado mostra-se necessário que o respectivo maquinário e/ou implemento agrícola permaneça, nesta condição, por pelo menos 12 (doze) meses, consoante determina o §8° do aludido dispositivo legal, o que, na espécie, não se operou.



    Isso porque, de acordo com a nota fiscal emitida pela própria impetrante, o maquinário agrícola — Trator usado da marca John Deere — foi adquirido na data de 05/06/2014 e vendido com pouco mais de quatro meses de uso (30/10/2014) sendo, pois, perceptível à inobservância do requisito temporal estatuído pelo regramento legal.



    Logo, não há que se falar em vício de legalidade, tampouco direito líquido e certo, uma vez que a exação questionada na origem foi constituída com arrimo na legislação de regência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente